Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Classe: Ação Rescisória Número do processo: 0709770-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALFREDO FOGACA NETO, MARIA ELENA SINCOS CASTRO, MARIA ELISA DE SA JAMPIETRO, MARIA HELENA ALVES MACHADO, MARIA IZABEL BORBA, MARIELIO SOARES DOS SANTOS, MARINES VINCENSI, MARIO ALMIRO PONTES DE BORBA, MARIO KUCERA FERREIRA, MAURO JESUS RODRIGUES, MILTON ALOISIO DE OLIVEIRA, MIRIAM HITOMI KAWABATA DE ALMEIDA, MOISES DE SOUZA BEBE FILHO, RODRIGO OTAVIO FERREIRA MENDES, VERA LUCIA VIEIRA, VIRGINIA ELISABETH NICOLAU RAYMUNDO RÉU: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de ação rescisória apresentada por ALFREDO FOGACA NETO e outros, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 5a Turma Cível desse Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2012 00 2 027660-9 AGI (0028721-73.2012.807.0000 - Res. 65 - CNJ), que manteve a decisão proferida no cumprimento de sentença prolatada pela 5a Vara Cível de Brasília-DF, no proc. no 2001 01 1 094337-0 APC (0094337-75.2001.807.0001 - Res. 65 - CNJ), em que contende com a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Do exame dos autos, observo que integrei o quórum de julgamento da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração na Apelação Cível (proc. no 2007 01 1 124675-8 APC 0124675-22.2007.807.0001 - Res. 65 - CNJ), acórdãos no 469.036 e 482.375, da 5a Turma Cível, na condição de 1o vogal. Da mesma forma, proferi votos como Desembargador Relator, mediante distribuição aleatória com prevenção de órgão à 5a Turma Cível (proc. no 2012 00 2 027660-9 AGI 0028721-73.2012.807.0000 - Res. 65 - CNJ) nos julgamentos do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, acórdãos no 659405 e 672615 (IDs 24597889, pág. 4, 24597893, pág. 138, 24597895, pág. 1/6 e 17/24 e 48/54). O artigo 312 do Regimento Interno deste Tribunal prevê que “Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei”. Assim, afirmo meu impedimento para atuar no presente feito, por ter conhecido do processo originário, nos termos do art. 144, inciso II, do CPC, mutatis mutandis. Encaminhem-se, pois, os autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do impedimento, observando-se as cautelas de praxe. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator